Tribunal: TJMT
Processo: 0106907-07.2009.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0106907-07.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. INFANTE EM ESTADO VEGETATIVO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. TEMA 6/STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INEXISTENTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a fornecer tratamento multidisciplinar e medicamentos a infante em estado vegetativo, em decorrência de erro médico durante procedimento cirúrgico realizado em unidade hospitalar pública.

O acórdão proferido por esta Câmara negou provimento ao recurso, tendo sido posteriormente determinada sua reapreciação para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 6 de repercussão geral pelo STF (RE 566.471/RN).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos critérios fixados no Tema 6/STF, é possível a concessão judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS, mediante comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que alguns dos medicamentos prescritos estavam incorporados ao SUS, ao passo que outros, embora não integrassem as listas oficiais, atendem aos requisitos estabelecidos no Tema 6, incluindo a negativa administrativa de fornecimento, laudos médicos fundamentados, demonstração da imprescindibilidade do tratamento e incapacidade financeira da família.

O direito à saúde, como expressão da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º e 194), impõe ao Estado a adoção de providências eficazes e proporcionais à preservação da integridade e bem-estar do paciente, especialmente em casos que decorrem de falha do próprio sistema público de saúde.

A jurisprudência do STF não impede, mas antes condiciona, a concessão judicial excepcional de fármacos fora das listas do SUS, desde que cumpridos os critérios técnicos e legais, como verificado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento: “1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é possível, desde que desde os critérios fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.. 2. A responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos se reforça quando o quadro clínico decorre de falha de atendimento em unidade pública de saúde.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 88/2007, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do infante P. H. de A. C., julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante forneça acompanhamento de médicos: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para fins de fonoterapia, e neuropediatra, bem como o fornecimento dos medicamentos “Nutren Junior, Artane, Baclofeno, Clorpromazina, Clonazepam, Ranitidina, frascos de nutrição enteral, equipo de soro e nutrição, cama hospitalar com grade e cabeceira elevada, colchão caixa de ovo, seringas de 1-MS-30 ao mês, ampolas de água destilada para diluição dos medicamentos”, da maneira prescrita (Id. 109301464 – pp. 57-70).

O apelante sustenta, em síntese, que os medicamentos requisitados não são recomendados pela Portaria n. 257/2006 do Ministério da Saúde, tampouco pela Portaria Estadual n. 225/2004, razão pela qual entende ser incabível a imposição da obrigação de fornecimento ao ente estatal (Id. 109301464 – pp. 73-81).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 109301464 – pp. 86-92).

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo (Id. 109301464 – pp. 102-108).

Na sessão realizada em 23/02/2010, o recurso foi julgado e, à unanimidade, teve seu provimento negado (Id. 109301464 – pp. 122-135).

Interposto recurso extraordinário, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que estabeleceu a seguinte tese:
“
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, em razão da divergência entre o julgamento do apelo e o Recurso Extraordinário n. 566.471, referente ao Tema n. 6 de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

Consta da inicial que o infante, ora recorrido, com apenas quatro anos, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá/MT com sintomas de apendicite, sendo submetido a procedimento cirúrgico. Durante o procedimento, a criança foi vítima de erro médico, posto que o aparelho de anestesia estava com defeito e, no momento da cirurgia, faltou oxigênio no cérebro, o que ocasionou o estado vegetativo da criança, sendo necessário o uso dos medicamentos “Nutren Junior, Artane, Baclofeno, Clorpromazina, Clonazepam, Ranitidina, frascos de nutrição enteral, equipo de soro e nutrição, cama hospitalar com grade e cabeceira elevada, colchão caixa de ovo, seringas de 1-MS-30 ao mês, ampolas de água destilada para diluição dos medicamentos”, pelo tempo determinado na prescrição médica.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), matéria enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

A tese firmada em repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação restritiva das premissas envolvidas, considerando-se a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“(...) 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

3.Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,deverá obrigatoriamente:

(a)analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS."

Pois bem.

A partir da análise dos requisitos previstos nos itens 2 e 3 acima transcritos, verifica-se que todos os fármacos requeridos encontram-se devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. No tocante aos medicamentos “Artane, Clorpromazina e Clonazepam”, observa-se que foram incorporados ao Sistema Único de Saúde (
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf
).

Embora os demais medicamentos — Nutren Junior, Baclofeno e Ranitidina — não estejam disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), restou comprovada, nos autos, a negativa administrativa de fornecimento (Id. 109301463 – pp. 70-89), a apresentação de declaração médica atestando a imprescindibilidade do tratamento com os referidos fármacos (Id. 109301463 – pp. 101-107), bem como a demonstração da incapacidade financeira do requerente (Id. 109301463 – p. 106).

Analisando detidamente os autos, observa-se que os profissionais responsáveis pelo acompanhamento do paciente destacaram, de forma inequívoca, a necessidade dos medicamentos prescritos. A limitação de seu fornecimento, imposta pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não incumbe ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica emitida por profissional legalmente habilitado, quando esta confirma e justifica a necessidade do tratamento indicado ao paciente.

Dessa forma, considerando que o paciente não possui condições financeiras para custear o tratamento, assiste-lhe o direito de ser adequadamente atendido pelo Sistema Único de Saúde, com a devida presteza, nos termos da Constituição Federal, a qual assegura, no art. 5º, caput, a inviolabilidade do direito à vida, e no art. 6º, a saúde como direito social, cabendo ao Estado a efetivação desse mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento, nos termos do art. 194 da Constituição da República.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025